Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
2. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as normas legais do negócio jurídico e observado odireito deinformação, afasta-se a hipótese de nulidade do ajuste, que deverá ser cumprido pelo consumidor conforme pactuado.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.